Tribunal: CARF
Processo: 10380.013634/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013634/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.797 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO JOSE CRESCENCIO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a glosa do imposto retido na fonte quando não comprovada a
respectiva retenção pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 412 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Notificação de
Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física — IRPF, fls. 04/06, relativo ao ano-
calendário de 2003, exercício de 2004, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 67.418,62, incluindo multa de mora e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 05, foi compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013634/2007-33
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013634/2007-33

valor de R$ 39.481,51, referente à fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ no
29.979.036/0042-19.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados as fls. 05/06.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em
09/11/2007, fls. 01/02, com as alegações a seguir transcritas:
I) DOS FATOS
O PRESENTE Termo de Intimação Fiscal e a Notificação de Lançamento têm como
objeto a "glosa de imposto retido na fonte", no valor de R$ 39.481,51 (trinta e nove mil,
quatrocentos oitenta hum reais e cinqüenta hum centavos), como prova a cópia da
Notificação de Lançamento em anexo (doc. 1).
"Venia permissa", senhor Delegado, a "glosa" de imposto retido não tem procedência,
senão vejamos.
A dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte apresentada na Declaração de Ajuste
Anual ano calendário 2003 exercício 2004, no valor de R$39.481,51 (trinta e nove mil,
quatrocentos oitenta hum reais e cinqüenta hum centavos), (vide cópia em anexo Doc.
2), tem origem legal e documental uma vez que se trata de retenção na fonte pagadora,
no caso o INSS, como bem será provado a seguir:
O INSS — Instituto Nacional do Seguro Social, junto ao Tribunal Regional Federal da
5' Região, efetuou pagamentos de PRECATÓRIOS, conforme comprovam os anexos
(doc. 3 — n° precatório e n° Ordem Bancária "OB"), documento esse obtido junto ao
INSS, através do sistema SIAFI2001, o qual efetuou a devida retenção na fonte, cujo
lançamento foi inserido na DECLARAÇÃO DE AJUSTE em pauta.
Verifica-se, pois, incontestavelmente, que as retenções do IRRF foram efetivamente
feitas pelo TRF da 5° Regido (Recife), cabendo aos órgãos pagadores, no caso o INSS,
fazer os devidos comunicados da retenção dos respectivos numerários Receita Federal
através de DIRFs, em atendimento ao que está previsto na legislação pertinente e
vigente.
II) REQUERIMENTO:
Isto posto, REQUER o Peticionante que se digne Vossa Senhoria, em dando provimento
a presente impugnação, JULGAR IMPROCEDENTE O TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL e a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO objeto deste recurso, uma vez que
se acham plenamente comprovadas as retenções do IRRF no valor de R$ 39.481,51
(trinta e nove mil, quatrocentos oitenta hum reais e cinqüenta hum centavos), nada
sendo, portanto, devido à Receita Federal por esse motivo ou razão.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 412 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA
Deve-se considerar dedução do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual
a retenção do imposto de renda na fonte que o contribuinte logrou comprovar com
documentação hábil.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013634/2007-33

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 747 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que todas as retenções do Imposto de Renda foram efetivadas pelo
INSS de ofício quando da liquidação dos respectivos precatórios, não existindo outro motivo que
pudesse dar sustentação a essa cobrança de imposto de renda.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, o contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2004, ano-calendário 2003, informando, entre outros dados fiscais, rendimentos
tributáveis auferidos do Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 488.136,74, e retido
imposto de renda na fonte sobre citados rendimentos, no valor de R$ 39.481,51, valor este
glosado pela fiscalização.
Dessa forma, o presente lançamento é decorrente da compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 39.481,51, referente à fonte pagadora Instituto
Nacional do Seguro Social, CNPJ no 29.979.036/0042-19, relativo ao ano-calendário de 2003,
exercício de 2004.
Após analisar a documentação acostada aos autos, a DRJ entendeu que restara
comprovada pelo contribuinte, a retenção do imposto de renda retido na fonte compensado na
Declaração de Ajuste Anual, somente no valor de R$ 7.160,00.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 747 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que todas as retenções do Imposto de Renda foram efetivadas pelo
INSS de ofício quando da liquidação dos respectivos precatórios, não existindo outro motivo que
dê sustentação a essa cobrança de imposto de renda. A propósito, é de se destacar as seguintes
razões recursais:
[...] Portanto, dá leitura do acórdão, constata-se que a Auditora Fiscal relatora reconhece
que foi comprovado por este Recorrente a retenção do IR retido na fonte compensado na
declaração de ajuste anual, exercício 2004, ano calendário 2003, somente no valor de
R$ 7.160,00 correspondentes aos Alvarás e RPVs recebidos em 2003, sobre existindo
uma cobrança de R$ 32.321,51, conforme demonstrativo de débito-intimação ne
Acórdão 08-22.584 atinente aos PRECATÓRIOS recebidos em 2003, por entender ela
que não restaram compravas as alegadas retenções do IRRF por ocasião dos pagamentos
dos PRECATÓRIOS em 2003.
Acontece que na verdade nenhum valor é devido como abaixo se comprova:
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013634/2007-33

Todos os PRECATÓRIOS pagos pelo INSS e recebidos pelo Recorrente no ano de
2003 se acham elencados no DIFGOV, DIRF2003, CONDIR03, como faz prova a
RELAÇÃO de rendimentos trabalhistas sem vínculo empregatício, de emissão do
próprio INSS, em anexo, onde consta uma retenção global de R$ 20.673,81 em nome
deste Recorrente e seu CPF 046.768.903-20.
Deduzindo-se esse montante (R$ 20.673,81) do valor apontado como devido por este
Recorrente, ou seja, R$ 32.321,51, persiste ainda uma diferença de R$ 11.647,70, valor
esse TAMBÉM RETIDO pelo INSS, porém em nome do advogado LUIZ
CRESCÊNCIO PEREIRA JÚNIOR, CPF N2 134.182.113-72, à época consorciado do
Recorrente em demandas desse jaez ajuizadas contra o INSS, como faz prova a
DIFGOV, DIRF2003, CONDIRO3 (doc. Anexo) expedida em nome e CPF desse
advogado supra identificado.
Pois bem. A Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, em seu artigo 55, que
fundamenta o artigo 943, § 2° do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000, de 29 de
março de 1999, assim dispõe sobre o assunto:
Ari 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Após analisar, exaustivamente, a documentação acostada aos autos, inclusive a
apresentada em sede de Recurso Voluntário, tenho posicionamento coincidente com o proferido
pela decisão de piso, motivo pelo qual, adoto as mesmas razões de decidir, abaixo transcritas:
[...] a) o contribuinte apresentou às fls. 20/30, 34/41, 43/50 e 202/205 pesquisas
efetuadas no sistema SIAFI2001 e listas anexas referentes aos processos/precatórios
constantes nas citadas pesquisas. Nessas listas relativas às pesquisas SIAFI2001, consta
o nome do advogado atuante, o valor dos honorários advocatícios, o imposto de renda
retido na fonte sobre os honorários e o valor liquido.
Ocorre que nos Precatórios de nos. 33204/CE, 41433/CE e 41442/CE o nome que
consta como advogado da parte é Luiz Crescêncio Pereira Junior e no Precatório de n°
43200/CE, o de Geovana Rios Bastos. Portanto, se encontrando nesses documentos
nome do advogado diverso do nome do contribuinte não será considerado os valores de
imposto de renda retido na fonte neles constantes. Cabe salientar que no Precatório onde
consta o nome da advogada Geovana não consta retenção de imposto de renda na fonte.
Por todo o exposto o total de imposto de renda retido na fonte, constante nas listas
acima mencionadas, a ser considerado perfaz R$ 610,06 (fls. 22, 30, 46 e 50).
b) quanto aos documentos de fls. 327/373, tem que se tratam de Alvarás de
Levantamento onde se vê determinação do Juiz Federal Substituto da 6° Vara — Justiça
Federal de la Instância — Seção Judiciária do Ceará para que sejam entregues ao
contribuinte, entre outros, valores referentes a honorários advocatícios sucumbenciais.
Desse modo, há que se considerar o imposto de renda retido na fonte sobre tais
honorários, o qual perfaz o total de R$ 4.075,59..
c) com relação aos documentos de fls. 374/390, observa-se que se referem a oficios
emitidos pela Caixa Econômica Federal endereçados ao Delegado da Receita Federal
em Fortaleza, informando que os valores do imposto de renda retido na fonte neles
constantes foram indevidamente informados em Darf no CNPJ do INSS ao invés de no
CPF do contribuinte.
Assim sendo, há que ser considerado referidos valores que perfazem o total de R$
2.474,35.
d) o restante das folhas referem-se apenas a consultas a Precatórios no sitio do Tribunal
Regional Federal da 5' Regido, onde se vê, na quase totalidade, que o advogado do
Requerente é o contribuinte ou o mesmo e outros. Tais documentos, por si sós, não são
suficientes para comprovar se houve ou não a retenção de imposto de renda na fonte
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013634/2007-33

sobre os honorários advocatícios auferidos pelo contribuinte e em que montante, uma
vez que não trazem nenhuma informação sobre esse assunto. Tratam apenas de dados
globais e gerais do processo judicial em que o contribuinte consta como advogado de
uma das partes, não fazendo constar nenhum dado sobre retenção de imposto de renda
na fonte e em que montante.
Desse modo, resta comprovada pelo contribuinte a retenção do imposto de renda retido
na fonte compensado na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2004, ano-calendário
2003, somente no valor de R$ 7.160,00.
Dessa forma, o entendimento aqui adotado possui respaldo na seguinte análise,
elucidada na planilha abaixo, sendo que todos os documentos foram verificados,
individualmente, por este Relator, de modo que, ao final, o valor do IRRF comprovado é idêntico
ao constatado, também, pela DRJ:
Documento
IRRF Comprovado
e-fl. dos autos
SIAFI2001 e listas anexas
69,36
26
25,23
34
509,75
50
5,72
54
Subtotal
610,06
Alvarás de Levantamento
53,22
332
76,92
334
287,18
336
120,80
338
169,51
340
290,82
342
211,83
344
710,47
346
-
348
-
350
34,97
352
151,14
354
53,22
356
105,23
358
287,53
360
53,22
362
76,92
364
119,49
366
379,28
368
198,10
370
222,28
372
-
374
34,97
376
438,49
377
Subtotal
4.075,59
Ofícios CAIXA
101,85
378
250,07
381
282,07
383
54,22
385
308,10
387
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013634/2007-33

264,30
389
84,63
391
63,64
394
1.065,47
380
Subtotal
2.474,35
Total Consolidado
7.160,00
Conforme esclarecido pela própria DRJ, não é possível considerar como
comprovante de retenção, os emitidos em nome de terceiros, eis que a legislação que autoriza a
compensação do imposto de renda retido na fonte, exige que o comprovante de retenção seja
emitido em nome do próprio contribuinte (art. 55, da Lei n° 7.450/85).
Para além do exposto, cabe destacar que os documentos acostados aos autos, em
sede de Recurso Voluntário, em nada modificam a comprovação dos autos, na forma
determinada pela DRJ e também por este Relator, eis que se tratam de planilhas de controle
interno, sem autenticação ou informação de que se tratam de documentos oficiais das fontes
pagadoras ou mesmo de órgãos oficiais do Governo. Tais documentos, por si sós, não são
suficientes para comprovar se houve ou não a retenção de imposto de renda na fonte sobre os
honorários advocatícios auferidos pelo contribuinte e em que montante, uma vez que não trazem
nenhuma informação sobre esse assunto.
Por fim, registro que a forma pela qual os documentos foram juntados aos autos,
denotam uma completa desorganização por parte do recorrente, no intuito de comprovar suas
alegações, dificultando, sobremaneira, a tarefa deste julgador. Verifico que os documentos
muitas vezes foram juntados sem uma organização padrão, sequer com a apresentação de capas e
outros mecanismos de identificação, tornando a análise da comprovação das retenções um
verdadeiro desafio. A propósito, há inúmeros documentos que foram apresentados em
duplicidade, e que, numa análise desatenta, poderiam passar despercebidos pelo julgador,
induzindo ao equívoco de considerar valores em duplicidade.
Cabe pontuar que o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar as demais retenções, não há como afastar a acusação fiscal.
Para além do exposto, registro que não vislumbro qualquer nulidade do
lançamento, eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013634/2007-33

Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando
suficientemente fundamentada, tendo examinado com acerto e proficuidade a controvérsia dos
autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital